Tribunal: TJDFT
Processo: 0752850-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752850-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DO VALLE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRUNO DO VALLE ARAUJO tendo por objeto a r. decisão de ID 76916602, do processo originário, proferida nos autos dos Embargos opostos por esse à Execução de título extrajudicial movida pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, através do qual se pretende a execução do Contrato de Cédula de Crédito Bancário n° 12588617, no valor original de R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais). Na decisão recorrida, o douto juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 76916602, do feito originário): “Pleiteia a parte embargante os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Entretanto, não se pode deixar de considerar que essa disposição legal não estabelece a concessão do benefício de forma automática, possibilitando ao julgador, à luz dos elementos constantes dos autos, decidir acerca da concessão do benefício. E o faz porque a intenção do legislador foi atender aos reclamos daquele cidadão que efetivamente carece de condições para arcar com as despesas decorrentes do processo, possibilitando aos menos afortunados maior possibilidade de acesso à Justiça, em igualdade de partes. Observe-se que o § 2o do art. 99 do CPC destaca que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Tal prescrição evidencia o caráter relativo da presunção. Oportunizada à parte a comprovação a alegada hipossuficiência, foram anexados documentos que não esclarecem, a contento, a capacidade financeira do requerente, de molde a impedir o pagamento das custas processuais. Desta forma, reputo que a parte não logrou em demonstrar a condição de miserabilidade econômico-financeira bastante a ensejar a concessão da benesse a si, razão pela qual INDEFIRO à parte requerente os benefícios da gratuidade de justiça. Assim, emende a inicial para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Aduz que teria comprovado nos autos a sua miserabilidade em razão da superveniência da situação de endividamento que se encontra. Informa que “reside em uma chácara de favor, e apresentou extratos bancários no ID 73679071 cujo saldo é de R$262,18 (duzentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos). No ID no 73679070 foi anexado uma Notificação de Cessão para quitação do débito existente junto ao Banco Bradesco no montante de R$9.961,61 (nove mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos)”. Acrescenta que possuiria três ações trabalhistas em seu desfavor. Destarte, requer seja atribuído ao recurso o efeito suspensivo, a fim de que a tramitação dos autos principais seja suspensa até o julgamento do mérito do presente Agravo. É o necessário. Considerando que o pedido do presente Agravo de Instrumento é o de reanálise da gratuidade de justiça não concedida na origem, permito-me a análise do pedido liminar sem o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, §1o, do CPC. Na origem, antes do indeferimento do benefício, o i. Juízo a quo determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 71227540): “Emende-se a petição inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento: I - Qualificar corretamente a parte embargada, nos termos do art. 319, II do CPC e do Provimento CNJ no 61 de 17 de outubro de 2017. II- Anexar aos autos declaração de hipossuficiência e documentos atuais que habilitem ao Juízo a análise do pedido de gratuidade de justiça (última declaração de imposto de renda, cópia de carteira de trabalho, dentre outros), nos termos do artigo 99, § 2o, parte final, do CPC, ou recolher as custas. III –Nos termos do art. 914, §1o, do CPC, instruir a inicial com cópia das peças processuais relevantes, notadamente petição inicial, procuração dos advogados das partes na execução e mandado de citação cumprido. IV – Em relação ao pedido de reconhecimento de excesso de execução, a parte embargante deverá atentar ao disposto no artigo 917, §3o, do CPC, devendo anexar planilha com o valor que entende correto. V – Retificar o valor dado à causa que, considerando-se que o embargante discute excesso de execução, deve consistir na diferença entre o valor cobrado na execução e aquele que o embargante entende devido. VI - Quanto à alegação de abusividade de cláusula contratual, especificar no pedido as cláusulas que pretende ver anuladas ou revistas. VII - Juntar instrumento de procuração. O Agravante juntou extrato de saldo bancário (ID 73679071), documento nominado de “Notificação de Cessão“ (ID 73679070), certidão do TRT (ID 73679069), Declaração de Hipossuficiência (ID 73679085). De fato, tais documentos não permitem a real compreensão da noticiada miserabilidade do Agravante como forma de se conceder a gratuidade de justiça. Atente-se que o i. Juízo de origem apontou os documentos que deveriam ser juntados: “autos declaração de hipossuficiência e documentos atuais que habilitem ao Juízo a análise do pedido de gratuidade de justiça (última declaração de imposto de renda, cópia de carteira de trabalho, dentre outros”. O extrato de saldo bancário sequer traz o histórico mensal de movimentação bancária do Recorrente; igualmente, poderia ter juntado a última Declaração de Imposto de Renda, de fácil obtenção. Outrossim, os noticiados processos judiciais trabalhistas e o vultoso valor da execução em que se impugna, demonstra não se tratar de pessoa de módico recurso, na forma em que alegado, e inexiste qualquer declaração de insolvência civil que poderia respaldar o seu pleito, considerando a eventual tese de superendividamento. Ora, não se olvide que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. De tal sorte, diante da ausência de elementos convincentes e ante o não atendimento das determinações de emenda à inicial, nesta etapa perfunctória, não vislumbro o requisito da probabilidade do direito como forma de se deferir o efeito suspensivo postulado, à luz do art. 300 do CPC. Ademais, como sabido, as custas judiciais na Justiça do Distrito Federal são bastante módicas. Essas as razões por que INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator